Tribunal: STF
Processo: AI 540737
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra que
constem dos autos as peças que o despacho agravado teve como
ausentes, quais sejam, a cópia do recurso extraordinário, das
contra-razões ou da certidão de sua não-apresentação, da decisão
agravada e da certidão da respectiva intimação, peças de traslado
obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo.
Agravo a que se nega provimento.